Tribunal: STF
Processo: AI 605789
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DO
   REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.